Tribunal: TJDFT
Processo: 0749835-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749835-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME, RAFAEL SOUZA DA SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que deferiu, parcialmente, a tutela provisória de urgência nos autos de no 0734395-07.2020.8.07.0001, ID no 75174906, págs. 1-3. 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata das determinações constantes na decisão. 3. Esclarece que a cédula de crédito bancário tem por objeto a utilização dos valores decorrentes do contrato como capital de giro por parte das empresas agravadas e foram garantidas pelos recebíveis do cartão de crédito. 4. Alega que apenas vem cumprindo o que estava previsto no contrato, fazendo os descontos acordados no exercício regular do seu direito. Destaca que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia quanto à impossibilidade de renegociação e prolongamento da dívida objeto da controvérsia. 5. Aduz que o contrato celebrado permite que as contratantes realizem a análise e a alteração do limite de crédito acordado a qualquer momento e o eventual cancelamento constituiria ato discricionário garantido às agravadas. 6. Entretanto, afirma que não poderia ser compelido a modificar os termos do ajuste e reduzir os descontos previstos, mas ao mesmo tempo preservar o crédito repassado às agravadas, pois ensejaria uma situação de desigualdade contratual. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão, diante da ausência de demonstração de qualquer prática ilícita. No mérito pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 8. Preparo (ID no 21517473). 9. É o necessário, cumpre decidir. 10. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 13. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise. 14. Os descontos realizados pelo agravante estão previstos em contrato e decorrem do ajuste realizado voluntariamente com os agravados. Apesar de os agravados sustentarem que aproximadamente 80% dos valores recebidos estariam bloqueados, do contexto fático-documental produzido até o presente momento não é possível identificar a conduta abusiva imputada ao agravante. 15. A pandemia e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. 16. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 17. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 18. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da intermediação do Poder Judiciário. 19. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados e a forma como estão sendo executados. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Como consequência, até que seja possível essa análise, é prudente preservar a relação contratual voluntariamente celebrada entre as partes. 21. O pedido originário não é de resolução contratual e o pleito de readequação dos seus termos, com a modificação no percentual de retenção da garantia de recebíveis, também não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambos os contratantes. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dispositivo 23. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida e permitir o desconto dos valores nas garantias ofertadas (recebíveis de cartão de crédito) observando os limites percentuais estabelecidos nos contratos (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento (ID no 21517473, pág. 1), sob pena de deserção. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO